Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-07.2001.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFLITO NA DECISÃO OBJURGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADO.
1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.
2 – A contradição se caracteriza na hipótese de o ato objurgado apresentar trechos conflitantes em seu conteúdo, o que impõe a correção, e se não houver a presença desta característica, rejeita-se os aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000319-07.2001.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), GERALDO MAGELA PRADOS - CPF: 079.676.401-87 (EMBARGANTE), JOAO CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 065.844.381-04 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFLITO NA DECISÃO OBJURGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A contradição se caracteriza na hipótese de o ato objurgado apresentar trechos conflitantes em seu conteúdo, o que impõe a correção, e se não houver a presença desta característica, rejeita-se os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 319-07.2001.8.11.0048

EMBARGANTE:
GERALDO MAGELA PRADOS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Geraldo Magela Prados
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 119294967, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial proferido, eis que este extinguiu o processo em decorrência de previsões contidas em Provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem.

O Embargante, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório, já que em determinado trecho do Acórdão foi consignado que os Provimentos contrariam a normativa contida no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, este que determina a suspensão do processo em razão da não localização do devedor, ou bens penhoráveis, e em outro determinou o prosseguimento da ação.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado, e o Acórdão reformado.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID no 121626485.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Geraldo Magela Prados
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 119294967, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial proferido, eis que este extinguiu o processo em decorrência de previsões contidas em Provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem
.

Como mencionado no relatório, o Recorrente afirma que o Acórdão é contraditório, uma vez que existem trechos conflitantes em seu teor, no que tange a aplicação do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É certo que, ao observar a decisão recorrida, e o recurso oposto, não se verifica qualquer contradição, ou vício, a ensejar a reforma do Acórdão proferido.

Inicialmente, reproduz-se o que dispõe o artigo 921, III, do Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[...]

A partir do dispositivo, é necessário elencar que o Magistrado Singular, no momento da prolação do ato sentencial,
extinguiu
o feito, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, mas o fez com base no que consigna o artigo 1o dos Provimentos no 84/2014 e 86/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Acórdão proferido anulou o
decisum
em razão de que a previsão legal, contida no Código de Processo Civil, e Lei de Execução Fiscal,
não possibilitavam a extinção da execução em razão da não localização de bens
.

Assim, abarcou-se a previsão do artigo 921, III, do CPC, a fim de se observar o que deveria acontecer, nas hipóteses em que não se localizam bens penhoráveis.

O Embargante, contudo, entendeu que houve contradição na fundamentação, mas, explica-se, há clara diferença entre a extinção e suspensão do processo, o dispositivo elencado, em nenhum momento faz com que seja possível extinguir o processo em decorrência da não localização de bens.

Nesta toada, é certo que os presentes aclaratórios possuem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado no Acórdão objurgado, pelo que, revela-se que o recurso possui a única finalidade de rediscutir a matéria.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a não visualização do vício sustentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022